Tribunal: TJPA
Processo: 0803032-29.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803032-29.2019.8.14.0040

APELANTE: ABADIA CONCEICAO ROSA FIGUEIREDO

APELADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803032-29.2019.8.14.0040

APELANTE: ABADIA CONCEICAO ROSA FIGUEIREDO

Advogados do(a) APELANTE: NICOLAU MURAD PRADO - PA14774-B, TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA14531-B, BEATRIZ DE OLIVEIRA PRADO - RJ262021-A

APELADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: ARINILSON GONCALVES MARIANO - GO18478-A, CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - GO24294-A, MICHELLE DE CASTRO CINTRA - GO48624-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelante com o objetivo de sanar alegadas omissões no acórdão anterior quanto à análise de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, aplicação da Súmula 543 do STJ, pedido de condenação à multa contratual e honorários convencionados, e pedido subsidiário de devolução de 90% dos valores pagos. A parte embargada não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissões relevantes que justifiquem a oposição de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento da parte, conforme o art. 1.022 do CPC.

As alegações da embargante não revelam qualquer omissão relevante no julgado, mas apenas o inconformismo com a solução adotada, pretendendo rediscutir matérias que já foram devidamente analisadas e decididas.

A rediscussão do mérito da decisão é incabível em sede de embargos de declaração, os quais não se prestam à modificação do resultado do julgamento salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou omissão substancial, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão de reexame de matérias já apreciadas não se enquadra nas hipóteses legais de admissibilidade dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 25979942), no qual requereu a modificação da decisão de ID 25769090.

Em suas razões (ID 25979942), a embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão consistentes nos seguintes pontos: ausência de manifestação expressa quanto à tese de nulidade de cláusulas contratuais abusivas que impõem ao consumidor a responsabilidade pela instalação de sistema de esgotamento sanitário, contrariando a Lei nº 6.766/79 e o Código de Defesa do Consumidor; omissão quanto à análise da aplicação da Súmula 543 do STJ, que determina a devolução imediata e integral das parcelas pagas em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor; ausência de apreciação sobre a condenação da parte ré ao pagamento da multa contratual de 10% e de honorários advocatícios convencionados no pacto; ausência de pronunciamento sobre o pedido subsidiário de devolução de ao menos 90% dos valores pagos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de sanar as omissões apontadas e reformar o julgado, para acolher integralmente os pedidos formulados na apelação.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 26676217.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo das embargantes não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025